Tribunal: TJDFT
Processo: 0703042-98.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. USO EXCLUSIVO DE BEM IMÓVEL POR UM DOS HERDEIROS. SENTENÇA ULTRA PETITA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CAUSA MADURA. EXCLUSÃO DE CÔNJUGE SUPÉRSTITE DE HERDEIRO PRÉ-MORTO. SUCESSÃO POR ESTIRPE. DIREITO CONFERIDO EXCLUSIVAMENTE AOS DESCENDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de arbitramento e cobrança de aluguéis, condenou o réu a pagar, a título de preço pela ocupação exclusiva do imóvel inventariado, valor mensal a cada um dos autores, incluindo a viúva de herdeiro pré-morto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se: (i) a sentença incorreu em julgamento ultra petita; e (ii) o cônjuge sobrevivente do herdeiro pré-morto tem o direito de representá-lo na sucessão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incorre em julgamento ultra petita o magistrado que, ao julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condena o réu ao pagamento de quantias superiores às postuladas na petição inicial. Manifesta violação ao princípio da congruência. Sentença cassada em parte. Aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, II, do CPC).
4. Na linha reta descendente, somente descendentes do herdeiro pré-morto podem representar seu quinhão, herdando por estirpe os bens deixados pelo autor da herança. Direito não estendido ao cônjuge supérstite. Valor correspondente à cota do herdeiro pré-morto dividido exclusivamente entre seus filhos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassa. Improcedência do pedido formulado pelo cônjuge supérstite.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; CPC, arts. 4o, 6o, 11, 141, 492 e 1.013, § 3o, II; CC/16, art. 1.604; CC/02, art. 1.835.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0004449-70.2016.8.07.0001, Rel(a). Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 05.09.2019.